Tribunal: STF
Processo: HC 249468
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar — STM, que negou provimento à Apelação Criminal 7000681-52.2023.7.00.0000/AM, nos termos da seguinte ementa:



    APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DO ANPP. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 396 E ART. 396-A DO CPP COMUM. ILICITUDE DA PROVA E DAS DEMAIS POR DERIVAÇÃO. ADVERTÊNCIA DE MIRANDA. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. APLICAÇÃO DA LEI ANTIDROGAS. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. NÃO APLICAÇÃO. UNÂNIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. UNÂMIME. DOLO DEMONSTRADO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.



    Preliminar de nulidade pela não aplicação do ANPP. Trata-se de faculdade prevista somente no art. 28-A do CPP comum, desde que cumpridos alguns requisitos pelo infrator, e não de uma obrigação imposta ao Órgão Ministerial. Primeira preliminar rejeitada.



    Preliminar de nulidade pela não observância dos arts. 396 e 396-A do CPP comum. Essa norma processual apenas abrange os crimes previstos no CPP comum e não os Inquéritos e Ações Penais que tramitam nesta Justiça Especializada, em face de sua especificidade. Segunda preliminar rejeitada.



    Preliminar de nulidade pela ilicitude da prova e das demais por derivação por entender que o depoimento colhido durante o IPM não foi precedido da “Advertência de Miranda” – ou seja, advertido do direito de ficar calado e não produzir prova contra si mesmo –, bem como a nulidade da utilização de tal depoimento na fase processual. Terceira preliminar rejeitada.



    Preliminar de nulidade pela inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290 do CPM. A tese de violação das Convenções de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988) não é acolhida pela melhor doutrina, nem pela jurisprudência do STF e do STM, estando o referido artigo penal castrense em perfeita harmonia com a ordem constitucional em vigor e tendo sido recepcionado pela CF/88. Quarta preliminar rejeitada.



    O simples fato de o militar, de forma livre e conscientemente, levar consigo substância entorpecente para local sob o domínio da Administração Militar, ainda mais sabendo tratar-se de cocaína, torna-se condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal capitulado no art. 290 do CPM, independentemente de qual seja a intenção dele e da quantidade de entorpecente que é encontrado em sua posse.



    A Lei nº 13.491/17 – que alterou o Código Penal Militar – apenas ampliou as condutas consideradas crimes militares, sem, contudo, revogar as normas contidas na Lei Substantiva Castrense, em especial o delito de entorpecente descrito no art. 290 do referido Diploma Legal. Diante da especialidade do Direito Penal Militar e das especificidades das Instituições Castrenses, não se aplica o Princípio da Insignificância ao crime de porte/posse de entorpecentes, uma vez que o uso de drogas e a atividade desempenhada pelos militares não se misturam, diante de sua potencialidade lesiva no cumprimento do serviço, sendo totalmente incompatível com os valores, bens e princípios intrínsecos das Forças Armadas.



    As demais teses defensivas também não merecem prosperar, tendo em vista que o art. 290 do CPM, por se tratar de crime de perigo abstrato, não exige, no resultado, o efetivo dano causado à saúde para a sua consumação, de maneira que a simples presunção de prejuízo ao bem jurídico tutelado pela Norma já basta para configurar o aludido delito, que, quando praticado no ambiente militar, reveste-se de maior gravidade, ofensividade e reprovabilidade.



    Autoria, materialidade e culpabilidade devidamente comprovadas.



    Apelo desprovido. Decisão por unanimidade (doc. 3 p. 91).



    Neste habeas corpus, a Defensoria sustenta, primeiro:



    Embora o Código de Processo Penal Militar não contenha previsão específica acerca do ANPP, a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum ao caso concreto é não apenas admissível, mas também indispensável! Isso decorre da diretriz constitucional e supralegal do sistema jurídico brasileiro, especialmente considerando o princípio da isonomia insculpido no art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o atual Código de Processo Penal comum, ao prever o ANPP no art. 28-A, ajustou-se ao sistema acusatório democrático previsto na Constituição de 1988, assegurando maior efetividade aos princípios fundamentais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (doc. 1, pp. 8-9).



    Em seguida, alega:



    Em juízo inicial, o Sr. Eweton Thiago dos Santos foi citado nos autos da APM, mas não lhe foi concedida a oportunidade de ‘responder à acusação’ por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme dispõe o artigo 396 do Código de Processo Penal comum.



    Ao contrário, foi apenas intimado a indicar Defensor no prazo de 05 (cinco) dias, ignorando-se as etapas processuais previstas no artigo 396-A do CPP, que garantem o direito de arguir preliminares, apresentar documentos, justificações, especificar provas e arrolar testemunhas.



    Está nas Alegações Finais da DPU/Manaus/AM, à lavra do Dr. Luchsinger que ... “... a resposta à acusação é o mecanismo apto e indispensável a garantir que o réu possa deduzir pretensões em juízo e se defender, argumentando tudo aquilo que lhe interesse, razão porque sua ausência resulta em sério desequilíbrio processual e cerceamento de defesa, prejudicando o acusado de maneira insanável. A ausência de resposta à acusação jamais pode ser flexibilizada, devendo, na verdade, resultar em inequívoca declaração de nulidade absoluta do processo, por falta de realização de ato essencial para o desnivelamento do processo”.



    Essa omissão viola o devido processo legal, além de prejudicar a ampla defesa e o contraditório, direitos fundamentais previstos no art. 5º, inc. LIV e LV, da Constituição Federal de 1988 (doc. 1, pp. 16-17).



    Mais adiante, argumenta:



    Da leitura das Alegações Finais, o atento Defensor Publico Federal, Dr. João Thomas Luchsinger, requereu a nulidade processual com o desentranhamento do depoimento porque no Inquérito Policial Militar, Evento 01, folhas 04 a 08 no qual ocorreu expressa violação ao princípio constitucional do nemu tenetur se detegere, porque ... “... não houve o exercício do direito constitucional de permanecer em silêncio pelo flagranteado, o que inquina de nulidade todas as provas colhidas no processo. Isto se deve ao fato que não foi realizada quando da sua abordagem a advertência de Miranda, ainda mais se levando em consideração que o testemunho em sede de flagrante delito demonstra violação ao princípio do nemo tenetur se detegere”.



    Foi violado o direito de não produzir prova contra si mesmo. Não foi alertado sobre o seu do direito de permanecer em silêncio. Ao contrário, foi compromissado a dizer a verdade, e ainda, em ato posterior, foi utilizado como prova, o que é indevido.



    [...]



    A nulidade processual em comento decorre da separação fundamental entre a fase de Inquérito Policial Militar e a Ação Penal Militar, uma vez que o IPM, de natureza inquisitiva, opera à margem do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais fundamentais ao devido processo legal.



    A questão é suscitada porque, nas Alegações Escritas, o Auto de Prisão em Flagrante foi utilizado como suposta confissão pelo Paciente, o que caracteriza a utilização de prova obtida de forma indevida. Ademais, a sentença também acolheu como confissão o depoimento prestado em fase investigativa preliminar, valendo-se dele para fundamentar a autoria delitiva (doc. 1, pp. 22-23 e 25).



    Ao final, requer:



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil´, pela cassação do Acórdão do STM, de 06/11/2024, na Apelação nº 7000681-52.2023.7.00.0000, Evento 29, do E-PROC, e, via de consequência da Sentença na Ação Penal Militar nº 7000239-22.2020.7.12.0012, para (i) que seja determinado o retorno dos autos a 1ª instância para encaminhamento ao Ministério Público Militar para que ofereça o Acordo de Não Persecução Penal porque o Assistido da DPU/Manaus/AM que preenche os requisitos do art. 28-A, do Código de Processo Penal comum; em avançando, declarar a nulidade do feito (ii) diante da não observância dos arts. 396 e 936-A, considerando as graves consequências advindas da omissão e da violação ao devido processo legal porque a não oportunização de oferecimento de Resposta a Acusação teve defesa expressamente comprometida [...]; e, (iii) que seja ... “... o feito anulado ab initio, inclusive o despacho de recebimento da denúncia”, (DPF, Dr. João Thomas Luchsinger), face à violação ao princípio do nemo tenetur se detegere, o que afronta diretamente disposto no art. 5º, inc. LVI, da Constituição Federal, que determina a inadmissibilidade de todas as provas obtidas por meios ilícitos e art. 296, 2º, de que ‘ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine’;



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia;



    02.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e,



    02.2. - em plenário, a concessão de ordem tal qual descrito no item 01 (doc. 1, pp. 31-32).



    É o relatório. Decido.



    Analiso, primeiro, a alegação de nulidade da condenação em razão da não observância dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal — CPP, por ser prejudicial às demais teses. Sobre essa questão, o Superior Tribunal Militar assim se pronunciou:



    A DPU suscitou preliminar de nulidade, alegando, para tanto, a inobservância dos arts. 396 e 396-A do CPP comum.



    Preveem os dispositivos legais do Código de Processo Penal comum supra citados:



    Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.



    Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (Grifos nossos.)



    No entanto, é sempre bom ressaltar que o rito do CPPM não prevê a citação do Acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, como ocorre na Justiça Comum. Essa norma processual apenas abrange os casos em que o CPP é aplicado e não os Inquéritos e as Ações Penais que tramitam nesta Justiça Especializada, em face de sua especificidade.



    Além do mais, a legislação processual castrense, dotado de regramentos e procedimentos específicos, garantem o pleno exercício do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa nesta Justiça Especializada. Tanto é verdade que a DPU, ao ser intimada da sentença que condenou seu assistido, interpôs a presente Apelação.



    [...]



    Ademais, a DPU não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo causado ao apelante pelo fato de não ter apresentado, por escrito, suas teses antes de instaurada a Ação Penal Militar, razão pela qual não se pode reconhecer qualquer nulidade nesse instante, tendo em vista que a defesa se manifestou e continua se manifestando no processo.



    Dessa forma, em razão da especialidade, devem prevalecer as normas e regras vigentes no CPPM, em detrimento da legislação processual penal comum.



    Por essa razão, rejeito a preliminar de nulidade do processo por inobservância dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, por falta de amparo legal (doc. 3, pp. 95-96 — grifos no original). 



    De fato, no julgamento do do RHC 142.608/SP, o Supremo Tribunal Federal – STF concluiu ser viável a aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).



    Modulou, no entanto, os efeitos dessa decisão, assentando que o rito dos arts. 396 e 396-A do CPP seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado até a publicação da ata daquele julgamento, ou seja, com efeitos ex nunc, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.



    Veja-se a ementa daquele julgado:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar, mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação, nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido.



    1. Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados".



    2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil.



    3. Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar.



    4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar.



    5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69.



    6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90.



    7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal).



    8. Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP.



    9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno (RHC 142.608/SP, Relator pata o acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12/4/2024 — grifos meus e no original).



    No caso, conforme consta dos autos, a denúncia foi recebida em 22/11/2020 (doc. 3, p. 93) e, apenas nas alegações finais apresentadas em 25/11/2022, a defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da violação do devido processo legal, por inobservância dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal (doc. 2, pp. 10-36).



    Nessas circunstâncias, entendo que a parte não requereu expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno, qual seja, logo após o recebimento da denúncia.



    Portanto, não se há falar em constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste habeas corpus.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: HC 242.759/AM. Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/7/2024; HC 242.798/AM. Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/6/2024; HC 242.465/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/6/2024; e HC 237.190/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20/2/2024.



    Com relação ao argumento de que o acusado não foi advertido do direito de ficar calado quando do seu interrogatório na fase do inquérito policial, também não tem razão a defesa.



    No acórdão impugnado, o STM registrou o seguinte:



    O Inquérito Policial Militar (IPM) é procedimento administrativo, que visa investigar fato criminoso. Ao contrário do alegado pela DPU, eventual nulidade (que não é o caso dos autos) em fase de investigação não conduz à invalidade da instrução processual, haja vista a completa independência dos procedimentos.



    Isso porque possíveis irregularidades geradas no âmbito investigatório podem ser sanadas pelas provas produzidas em Juízo, desde que observados os ditames constitucionais e legais, exatamente como ocorreu no caso dos autos.



    Além do mais, com a máxima venia à equivocada DPU, verifica-se, no corpo do APF (Auto de Prisão em Flagrante), ao contrário do que aduz, que foi observada a referida “Advertência de Miranda” no depoimento do apelante, nestes termos (Evento 1, fl. 7, do IPM):



    “Em seguida, presente o flagranteado, sendo-lhe informado dos seus direitos constitucionais de respeito a sua integridade física e moral, ao silêncio, à assistência de advogado e sua família, à comunicação da prisão à pessoa da família ou qualquer outra indicada, ao de conhecer a identidade dos responsáveis pela sua prisão, assim como de seu direito legal de não produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, o qual perguntado declarou chamar-se EWERTON THIAGO SILVA DOS SANTOS, brasileiro, natural da cidade de ManausAM, filho de Luiz Augusto Santa Brígida dos Santos e Alessandra Lima da Silva, solteiro, 21 anos, militar, residente à Rua Rio Bauana, Nr 27 - Bairro São José Operário - CEP 69086-21 O - Manaus-AM, servindo no 1 ° Batalhão de Comunicações de Selva, ao ser interrogado sobre o fato que motivou sua detenção disse: que no dia 1 º de outubro de 2020, foi em uma festa no bairro onde mora, e no caminho comprou o entorpecente.”. (Grifo nosso.)



    Ainda, verifica-se a Nota de Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais (Evento 1, fl. 24, do IPM), in verbis:



    “O Presidente do Flagrante, por intermédio da presente Nota, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o mandamento inserto no artigo 5° da Constituição Federal, FAZ SABER a, já qualificado na NOTA DE CULPA, junto com a qual este foi entregue, que lhe são assegurados os seguintes direitos constitucionais:



    - o respeito à sua integridade física e moral;



    - de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;



    - a comunicação desta prisão à sua família ou à pessoa indicada; e



    - a identificação dos responsáveis por seu interrogatório policial.”. (Grifo nosso.)



    Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilicitude da prova e das demais por derivação, já que os direitos constitucionais do apelante foram observados (doc. 3, pp. 96-97 — grifos meus e no original).



    Com se vê, o paciente foi devidamente advertido do seu direito constitucional ao silêncio, não havendo, portanto, nenhuma nulidade a ser reconhecida por meio deste habeas corpus, nem tampouco em relação às demais provas produzidas e utilizadas para a condenação. 



    Por fim, quanto à incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal — CPP, que trata do acordo de não persecução penal, a decisão impugnada assentou o seguinte:



    Preliminarmente, no que concerne à pretensão de nulidade processual, por ausência de manifestação do MPM quanto ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), cumpre ressaltar que se trata de uma faculdade conferida ao Órgão Ministerial, e não uma obrigação, prevista, tão somente, no CPP comum, art. 28-A do CPP, desde que cumpridos alguns requisitos pelo agente causador do dano.



    Nesse diapasão, nota-se no art. 28-A do CPP comum a existência de inúmeras condições que precisam ser cumpridas pelo réu de forma cumulativa ou alternativa, que sequer são aplicadas nesta Justiça Castrense, como é o caso da prestação de serviço à comunidade, da renúncia de bens e direitos e da prestação pecuniária, dentre outros.



    Ademais, inexiste previsão legal semelhante no âmbito desta Justiça Militar da União. Vale dizer que não houve interesse, para o legislador ordinário, em modificar a Lei Processual Penal Castrense ao editar a Lei nº 13.964/2019, restando, por conseguinte, evidenciada a impossibilidade de se firmar o referido Acordo de Não Persecução Penal no âmbito do Processo Penal Militar.



    [...]



    No mesmo sentido, são os seguintes julgados desta Corte: Habeas Corpus nº 7000374-06.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 26/8/2020. Data de Publicação: 14/9/2020; e Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 20/2/2020. Data de Publicação: 2/3/2020.



    Com efeito, mesmo que fosse admitida a aplicação do ANPP nesta Justiça especializada, essa proposta só poderia ter sido feita pelo Órgão Ministerial antes de oferecida a Denúncia, o que não ocorreu no caso dos autos. Portanto, pressupõe-se que se o mencionado Acordo não foi proposto no momento oportuno, é porque o Parquet Castrense, possivelmente, entendeu não ser o caso.



    Ademais, vale enfatizar que o ANPP não se trata de direito subjetivo do Acusado, mas, sim, de uma faculdade do Titular da ação penal.



    Por oportuno, vale lembrar que esta matéria foi inclusive objeto do Enunciado nº 18 da Súmula editada por esta Egrégia Corte, publicada no Diário de Justiça eletrônico nº 140, de 22 de agosto de 2022, nos seguintes termos:



    [...]. (Doc. 3, pp. 94-95 — grifos no original).



    Nesse ponto, compreendo que a decisão impugnada está em descordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade, em tese, de aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal também aos processos de competência da Justiça Militar. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º, DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.



    2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais (HC 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024).



    Com a mesma compreensão, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: Recurso Ordinário em Habeas Corpus 249.020/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/11/2024; Habeas Corpus 246.656/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/10/2024; Habeas Corpus 245.943 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/10/2024, entre outros.



    Quanto ao momento de oferecimento do referido acordo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, fixou a seguinte tese:  



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator (grifei).  



    No caso, aparentemente, estão atendidos os pressupostos fixados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos itens 2 e 3, antes referidos.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, no regime aberto e com sursis pelo prazo de 2 anos, pela posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar em local sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar — doc. 2, pp. 37-46).



    Ademais, em consulta ao andamento processual da Apelação Criminal 7000681-52.2023.7.00.0000/AM no site do STM, cujo acórdão é questionado nesta impetração, verifiquei a condenação ora impugnada ainda não transitou em julgado.



    Ante o exposto, e considerando que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Ministério Público Militar, no STM, que verifique, no caso concreto, se o paciente reúne as condições estabelecidas pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal, e manifeste-se motivadamente sobre o cabimento ou não do acordo em questão.  



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Atribua-se a